Tribunal: TCU
Processo: 032.633/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10468/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.633/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Lopes Dias (XXX.963.637-XX); Christine Vivone Soares Miranda (XXX.239.557-XX); Fernando dos Santos Ribeiro da Costa (XXX.348.097-XX); Jordelle Jorge Alves (XXX.638.197-XX); Michelle Prates de Oliveira (XXX.985.257-XX); Onilmar de Oliveira Kohler (XXX.325.331-XX); Pamella Demeciano Mamede (XXX.682.227-XX); Raquel Emiko Hiraide (XXX.859.407-XX); Tatiana Augusta Roberto Costa (XXX.519.287-XX); Vanessa Saloes Rodrigues (XXX.623.267-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.